Tribunal: TJMT
Processo: 1025302-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025302-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDILENE DA SILVA MARQUES - CPF: 002.762.521-44 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - CPF: 039.752.495-10 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO), AMANDA PERES DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 123.034.047-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA EXTINTIVA POR SUPOSTA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O INSS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTO OU COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II e §1o, da Lei no 9.099/1995, sob o argumento de necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, por suposta relação com descontos em benefício previdenciário. O pedido inicial visava à declaração de inexistência de relação contratual de seguro prestamista, restituição de valores e indenização por danos morais em face de seguradora privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o processo por suposta necessidade de litisconsórcio passivo com o INSS; e (ii) verificar, em aplicação da teoria da causa madura, se estão presentes elementos suficientes para o julgamento do mérito da demanda, e, em caso positivo, se a contratação do seguro prestamista foi indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recorrente apresenta fundamentos claros para a reforma da sentença, conforme art. 42 da Lei no 9.099/1995.

4.

Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o INSS quando a controvérsia se restringe à relação contratual securitária entre consumidor e seguradora privada, sem pedido que envolva ato administrativo previdenciário ou efeitos diretos sobre a autarquia federal.

5.

Reconhecida a nulidade da sentença extintiva, aplica-se o art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito está devidamente instruído e não há necessidade de produção de outras provas, autorizando o julgamento imediato do mérito pela Turma Recursal.

6.

A prova dos autos demonstra que as apólices questionadas referem-se a seguro prestamista de natureza não contributária, vinculado a contrato de empréstimo consignado, inexistindo cobrança direta de prêmio ou desconto em benefício previdenciário.

7.

A mera existência de registro de apólice na SUSEP não comprova contratação abusiva nem vício de consentimento, sendo ônus da parte autora demonstrar eventual irregularidade ou pagamento indevido, o que não ocorreu.

8.

Ausente prova de cobrança ou de dano moral decorrente de conduta ilícita da seguradora, não há base fática para restituição de valores ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de litisconsórcio passivo necessário com o INSS torna nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito em demanda que versa apenas sobre relação securitária privada.

2.

Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se a teoria da causa madura quando o processo estiver devidamente instruído, permitindo o julgamento imediato do mérito pela Turma Recursal.

3.

A existência de apólice registrada na SUSEP, desacompanhada de prova de desconto indevido ou vício de consentimento, não configura prática abusiva nem gera dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025302-54.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Valdilene da Silva Marques

Recorrido(s):

Zurich Santander Brasil Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II e § 1o, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares,

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., alegando que, ao consultar o sistema da SUSEP, constatou a existência de duas apólices de seguro prestamista registradas em seu CPF, identificadas sob os númerosCIA1RAMO77APL1821144CERT00338725900734827028327909BRL e CIA1RAMO77APL1821144CERT00338725900161587988327909BRL, com vigência iniciada em 01/12/2024, sustentando não ter solicitado a contratação e afirmando a ocorrência de prática abusiva, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença proferida extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o INSS, ao entendimento de que a autarquia federal seria responsável pelos descontos realizados em benefício previdenciário, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz do conjunto processual.

A controvérsia deduzida em juízo não envolve ato administrativo previdenciário, tampouco questionamento sobre concessão, manutenção ou cálculo de benefício do INSS.

O pedido formulado na inicial dirige-se exclusivamente contra seguradora privada, visando a desconstituição de relação contratual securitária e eventual responsabilização civil decorrente da alegada contratação indevida. Não há pedido condenatório em face da autarquia federal, nem pretensão que demande pronunciamento judicial apto a produzir efeitos diretos sobre a esfera jurídica do INSS.

Nessas circunstâncias, inexiste litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, uma vez que a eficácia do provimento jurisdicional não depende da presença do INSS no polo passivo. A relação jurídica controvertida limita-se à esfera privada entre consumidora e seguradora, sendo plenamente competente a Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

- DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

De outro lado, verifica-se que o processo se encontra devidamente instruído, com juntada da petição inicial, contestação, manifestação da parte autora, documentos extraídos da SUSEP, certificados individuais de seguro, extrato previdenciário, bem como reclamação administrativa encaminhada em 26/06/2025 ao canal de atendimento da seguradora. Não há requerimento de produção de prova oral ou pericial pendente, sendo a controvérsia eminentemente documental, o que autoriza o imediato julgamento do mérito por esta Turma Recursal, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares:

Conforme já informado anteriormente, a parte autora sustenta que não anuiu à contratação dos seguros prestamistas registrados em seu CPF, afirmando tratar-se de serviço não solicitado.

Entretanto, a documentação apresentada pela própria ré demonstra que as apólices se referem a seguro prestamista de modalidade não contributária, vinculado a operações de crédito consignado, no qual o prêmio não é suportado diretamente pelo consumidor, mas integrado à estrutura de garantia da instituição financeira credora.

Os certificados individuais juntados indicam expressamente a natureza do produto, a vinculação à operação de crédito e a inexistência de cobrança direta de prêmio mensal da segurada.

Tal circunstância, inclusive, é corroborada pela ausência de qualquer prova concreta de desconto securitário no benefício previdenciário da autora, ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A simples existência de registro de apólice no sistema da SUSEP, por si só, não é suficiente para comprovar prática abusiva, tampouco para caracterizar vício de consentimento ou contratação fraudulenta, especialmente quando o produto está vinculado a contrato principal de empréstimo consignado regularmente ativo, conforme demonstrado no histórico previdenciário.

Também não se verifica, no acervo probatório, qualquer elemento concreto apto a demonstrar coação, erro substancial, dolo específico ou outra circunstância capaz de macular a manifestação de vontade da parte autora no momento da contratação do crédito ao qual o seguro prestamista se encontra atrelado. As alegações deduzidas na inicial permanecem em nível meramente abstrato, desacompanhadas de prova mínima capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela requerida.

No tocante ao pedido de restituição em dobro, não se comprova a existência de pagamento indevido de prêmio securitário, o que afasta, desde logo, a configuração de cobrança indevida. Inexistindo desembolso comprovado, inexiste base fática para repetição do indébito, simples ou em dobro.

Do mesmo modo, ausente ilicitude concreta, não se configura dano moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa o mero dissabor decorrente de divergência contratual, sem repercussão relevante nos direitos da personalidade.

Diante desse contexto, embora deva ser reconhecida a nulidade da sentença extintiva por inadequada formação do polo passivo, o mérito da demanda não comporta acolhimento, diante da fragilidade probatória das alegações autorais e da regularidade formal da contratação demonstrada nos autos.

Ante o exposto
e por tudo o que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fundamento no artigo art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026